Tribunal: TJES
Processo: 5010669-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010669-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALCANCE REGIONAL DO DANO. ART. 93, II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual. O acórdão impugnado reconheceu a incompetência territorial do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Capital, para processamento e julgamento da ação civil pública que versa sobre a superlotação da Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV-II). A embargante alega omissão quanto à tese de comportamento contraditório e preclusão lógica do Ministério Público, que anteriormente teria reconhecido a ausência de repercussão regional do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de comportamento contraditório e preclusão lógica do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame da matéria de fundo.

4. O acórdão embargado apreciou todas as questões essenciais ao julgamento da lide, reconhecendo expressamente que a ação civil pública possui repercussão regional, justificando a fixação da competência no foro da Capital com base no art. 93, II, do CDC.

5. A suposta preclusão e comportamento contraditório do Ministério Público foram analisados implicitamente no julgamento do agravo, que considerou a dinâmica dos fatos apresentados ao longo do processo e a necessidade de aplicação da norma de competência territorial prevista no CDC.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão examina fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.

7. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o acórdão proferido, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de fundo nem à exigência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e examine os pontos essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STJ, REsp nº 1672984/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.09.2017; TJES, Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, inserido no ID n.º 11160053, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O acórdão impugnado reformou a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha, reconhecendo a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juízo da Capital, para que este prossiga com o processamento e julgamento da Ação Civil Pública de origem.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido no vício de omissão, sob a alegação de que o
decisum
não teria se pronunciado acerca da tese de comportamento contraditório e da preclusão lógica e consumativa formulada em desfavor do Ministério Público. Argumenta que essas questões seriam prejudiciais ao próprio mérito da controvérsia, motivo pelo qual demandariam enfrentamento expresso pela Corte.

Defende, ainda, que o Ministério Público, em manifestação anterior nos autos da Ação Civil Pública de origem, reconheceu expressamente que o dano em discussão não teria abrangência regional, tratando-se de um dano local. Afirma, portanto, que o
parquet
teria adotado postura contraditória ao suscitar, após três anos, a incompetência do juízo originário, configurando-se a preclusão lógica.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo não acolhimento dos embargos, defendendo a ausência de qualquer omissão no acórdão embargado. Argumenta que o julgamento enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, inserido no ID n.º 11160053, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O acórdão impugnado reformou a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha, reconhecendo a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juízo da Capital, para que este prossiga com o processamento e julgamento da Ação Civil Pública de origem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA REGIONAL DO DANO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. APLICAÇÃO DO ART. 93, II, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que afastou a preliminar de incompetência territorial em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o Estado do Espírito Santo e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A ação versa sobre a superlotação da Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV-II), com pedidos de melhorias nas condições da unidade. O Ministério Público sustenta que a demanda possui repercussão em todo o sistema carcerário estadual, devendo ser processada na Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação civil pública sobre a superlotação da PEVV-II deve ser fixada no foro da Capital, dada a alegada abrangência regional do dano; e (ii) estabelecer se o art. 93, II, do CDC, que trata de ações coletivas com impacto regional, é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 93, II, do CDC prevê que o foro competente para ações coletivas que envolvam danos regionais é o da Capital do Estado, aplicando-se a casos em que o dano ultrapassa os limites de um município e atinge uma coletividade maior.

4. A superlotação da PEVV-II impacta diretamente outras unidades prisionais do Estado, configurando um problema sistêmico que transcende os limites territoriais de Vila Velha, como demonstrado nos documentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo e corroborado por jurisprudência sobre a matéria.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecem que, em casos de danos coletivos de abrangência regional, a competência territorial deve ser fixada na Capital, pois o problema atinge uma região maior ou todo o sistema envolvido, como no caso da crise carcerária.

6. A decisão agravada, ao considerar que a ação civil pública teria efeitos restritos à PEVV-II, desconsiderou o impacto generalizado da superlotação nas demais unidades prisionais do Estado, o que torna aplicável a regra do CDC sobre competência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial para julgar ações civis públicas que envolvam superlotação carcerária com repercussão regional deve ser fixada no foro da Capital, conforme o art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, quando o dano transcende os limites de uma unidade prisional específica e afeta todo o sistema prisional estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STJ, REsp nº 1672984/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.09.2017.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido no vício de omissão, sob a alegação de que o
decisum
não teria se pronunciado acerca da tese de comportamento contraditório e da preclusão lógica e consumativa formulada em desfavor do Ministério Público. Argumenta que essas questões seriam prejudiciais ao próprio mérito da controvérsia, motivo pelo qual demandariam enfrentamento expresso pela Corte.

Defende, ainda, que o Ministério Público, em manifestação anterior nos autos da Ação Civil Pública de origem, reconheceu expressamente que o dano em discussão não teria abrangência regional, tratando-se de um dano local. Afirma, portanto, que o
parquet
teria adotado postura contraditória ao suscitar, após três anos, a incompetência do juízo originário, configurando-se a preclusão lógica.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo não acolhimento dos embargos, defendendo a ausência de qualquer omissão no acórdão embargado. Argumenta que o julgamento enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida.

No presente caso, verifica-se que a embargante busca, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos necessários para o julgamento da lide foram exaustivamente apreciados.

Conforme consignado no acórdão, restou evidenciado que a ação civil pública ajuizada possui repercussão regional, transcendendo os limites do município de Vila Velha, motivo pelo qual se impõe a aplicação do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor, fixando-se a competência no foro da Capital.

Quanto à suposta preclusão e comportamento contraditório do Ministério Público, importante salientar que tais questões foram analisadas implicitamente na fundamentação do acórdão embargado, que, ao reconhecer a competência do foro da Capital, levou em consideração a dinâmica dos fatos apresentados ao longo do processo.

Destaco que, para se aferir a existência de omissão, é necessário que tenha havido a supressão de ponto essencial para a solução da lide, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque
os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de fundo, tampouco constituem via recursal apta a modificar o julgamento apenas por discordância da parte embargante quanto à decisão proferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar